Tribunal: STF
Processo: Rcl 11787
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.770. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENETES.



    1. Inexistente estrita aderência entre o que decidido no julgamento da ADI 1.770 e decisão que condena sociedade de economia mista ao pagamento de verbas rescisórias e dos depósitos do FGTS acrescidos da multa de 40%. A Corte reclamada considerou imotivada a dispensa do empregado público e condenou o reclamante ao pagamento de verbas indenizatórias, sem, contudo, amparar-se no art. 453, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.